Tribunal: TJPA
Processo: 0811723-57.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811723-57.2023.8.14.0051

APELANTE: GERSINO FONSECA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRESENTOU O CONTRATO IMPUGNADO NEM PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$5.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERMINO FONSECA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (Proc. nº 0811723-57.2023.814.0051), ajuizada contra
BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.

MANTENHAM-SE OS AUTOS ARQUIVADOS durante o decurso do prazo recursal, ao tempo em que, com arrimo no Princípio da Razoabilidade, desde já defiro eventual e superveniente pedido de desarquivamento dos autos, dispensando a respectiva cobrança de custas – por restar também, desde logo, deferido o benefício da gratuidade da justiça para este exato fim, nos termos do Art. 3º, §5º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

A instrução desenvolvida ratifica as alegações constantes na exordial. E por uma razão bem simples: o Banco não apresentou qualquer documento apto a comprovar que o requerente tenha aquiescido na contratação impugnada e, além disso, inexiste prova da disponibilização do valor dessa transação, nada tendo sido trazido nada a esse respeito.

Com a devida vênia, mas, embora a sentença fundamente que a instituição financeira colacionou comprovantes de transferências em valores cuja soma se aproximariam da quantia tomada emprestada, tal afirmação não se confirma, pois, compulsando os autos, não vislumbrei tais documentos. Há nos autos, apenas e tão somente faturas emitidas pelo Banco, nas quais sequer consta utilização de qualquer valor pelo Recorrente. (ID nº 16753594 pg. 01/99). Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação de cartão consignado com RMC, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve ser modificada a sentença para declarar a sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontrar-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Parte dispositiva.

Pelo exposto ,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato questionado e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024